Tribunal: TJMT
Processo: 1012402-41.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012402-41.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), ROSA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 253.417.151-87 (APELANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM BASE EM LAUDO MÉDICO UNILATERAL – PERÍCIA MÉDICA OFICIAL QUE CONCLUI PELA CAPACIDADE LABORATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A concessão do Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.

A Apelante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações iniciais. A hipótese não se coaduna com a via do Mandado de Segurança.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosa Maria de Oliveira,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar nº
1012402-41.2022.8.11.0003
, impetrado pela
contra ato tido como ilegal do Gerente do Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica do Município de Rondonópolis/MT – DESOPEM e do Médico Perito do Setor de Perícia Médica do Município de Rondonópolis/MT
indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, em razão da inadequação da via eleita, dada a ausência de prova pré-constituida e necessidade de instrução probatória do feito.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em suma, que não merece prevalecer o entendimento firmado pelo juízo
a quo
, de que para a conclusão da demanda, “
demonstra-se necessária a realização da perícia técnica
”, pois entende

“
que encontram-se presentes todos os requisitos para a concessão da ordem, quais sejam, ato emanado pela autoridade coatora, alicerçado em direito líquido e certo, demonstrando-se desnecessária a realização de perícia técnica, ante a existência dos inúmeros atestados médicos acostados aos autos
”.

Esclarece que, se submeteu a perícia médica e teve seu pedido de licença indeferido pelas autoridades coatoras, muito embora tenha sido diagnostica por médico psiquiatra particular com transtorno depressivo grave.

Afiança que “
desde o ano de 2015 a Apelante vem apresentando atestados e mais atestados que comprovam a sua incapacidade definitiva e permanente para o desempenho de qualquer atividade laborativa
”, motivo pelo qual a licença para tratamento de sua saúde, sem prejuízo da remuneração, deve ser deferida.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do Recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, concedendo-se a ordem para afastar a Apelante das suas atividades laborativas para tratamento de saúde, por tempo indeterminado, ou pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem qualquer prejuízo dos seus rendimentos.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os argumentos trazidos pela apelante (Id. 138872236).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 145497174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que Rosa Maria de Oliveira, é servidora pública do Município de Rondonópolis/MT, dos quadros da Secretaria Municipal de Cultura, e enfrentava problemas de saúde, desde os anos de 1997.

Asseverou na peça inicial que, possui depressão grave, transtorno de ansiedade e fibromialgia, conforme certificado por laudos de médicos psiquiatras particulares, emitidos em fevereiro, março e maio de 2022.

Pontuou que, de acordo com o atestado médico fornecido pela Dra. Maíra S. Myahira, Médica Psiquiátrica, na data de 06/05/2022, encontra-se inapta para o trabalho por tempo indeterminado, em razão do quadro grave de depressão com pensamento suicida, CID F33.2.

Entretanto, ao protocolar pedido de afastamento para tratamento de saúde, e submeter-se à perícia médica, nos termos exigido pela lei, teve o seu pedido, indeferido.

Inconformada com o resultado da perícia médica municipal, a Impetrante, interpôs o presente
Mandamus
, requerendo a concessão da licença para tratamento de saúde, ao argumento de que, o laudo médico do Município contrariou exames e opiniões dos médicos particulares que acompanham o tratamento da servidora, e consequentemente, deixou de ampará-la no seu direito ao benefício de gozo da licença médica para tratamento de saúde, sendo tal ato claramente ilegal.

Tal investida não se mostrou exitosa, uma vez que sobreveio sentença,
indeferindo a petição inicial do
mandamus
e extinguindo o processo sem julgamento de mérito, em razão da inadequação da via eleita, dada a ausência de prova pré-constituida e necessidade de instrução probatória do feito.

Contra tal decisão, a impetrante interpôs recurso de apelação, o qual esclareço desde já, que não merece prosperar. Explico.

Verifica-se que a Apelante pleiteia a concessão da licença
para tratamento de saúde, por tempo indeterminado, ou pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem qualquer prejuízo dos seus rendimentos, sob a premissa de que mostra-se “
desnecessária a realização de perícia técnica, ante a existência dos inúmeros atestados médicos acostados aos autos
”
(Id.
m. 138872227, fl.10).

Ocorre, todavia, que a aludida exigência de submissão à perícia técnica, decorre diretamente de força de lei, mais precisamente
do Estatuto do Servidor Público de Rondonópolis/MT, Lei 1752/1990, observemos:

“
Art. 81. Conceder-se-á ao Funcionário licença:

I - para tratamento de saúde;

(...)

Art. 83. Será concedida ao Funcionário licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício,
com base em perícia médica
, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus
” (destaquei).

Ademais, a Recorrente instruiu a inicial com Laudos Médicos unilaterais (ID.
138872212, fls. 12 e seguintes
), em que está consignado que a Apelante possui depressão grave (
CID F33.2.
) (Id.
138872222)
dentre outras lesões ortopédicas como dor lombar (Id.
138872222, fls. 08 a 12).

Contudo, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível aferir, de plano, se a Apelante teve o seu direito violado.

Com efeito, a simples apresentação de atestados médicos unilaterais não são suficientes para se demonstrar a incapacidade laborativa da recorrente, em especial porque discordantes do resultado da perícia médica efetivada pela Junta Médica Municipal.

O aludido laudo possui fé pública,

uma vez que goza de presunção relativa de veracidade, atributo este que não pode ser afastado na estreita via mandamental que não admite instrução probatória.

É cediço que o Mandado de Segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, conforme disposto no art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09.

É requisito para a concessão da ordem em Mandado de Segurança, a comprovação do direito líquido e certo do Impetrante e sua violação. Direito líquido e certo, ensina Hely Lopes Meirelles, “in” Mandado de Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública, 11ª. ed., RT,pág. 11, é:

“(...)Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições para sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”
(destaquei)

Vê-se, assim, que na ação mandamental é necessária prova pré-constituída do direito alegado, o que não se encontra presente neste caso em exame.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTIÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1- O direito líquido e certo no Mandado de Segurança se refere à desnecessidade de dilação probatória dos fatos em que se fundamenta o pedido.

2- Quando o Impetrante não traz, aos autos, documento capaz de subsidiar a ação mandamental, tampouco de demonstrar, de plano, qualquer ilegalidade e, por consequência, violação a direito líquido e certo, o writ se mostra medida inadequada.

3- Se não faz prova do alegado, em ação mandamental, o Impetrante não atende à condição indispensável da prova pré-constituída, para o êxito na ação, o que enseja o seu indeferimento.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)
(Destaquei).

Em suma, repise-se, a definição da controvérsia fática verificada depende da produção de provas, o que é incompatível com a via processual escolhida.

Assim, a ação mandamental é inadequada para que se verifique o prejuízo alegado pela Impetrante/Apelante e a legalidade do ato combatido.

Outrossim, essa decisão não impede, mas possibilita que a presente discussão se desenvolva por meio de procedimento que admita a dilação probatória.

Impunha-se, neste contexto a denegação da ordem, facultada à Impetrante/Apelante a utilização das vias ordinárias.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022